Tribunal: TJPA
Processo: 0808180-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808180-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O caso em exame trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as matérias alegadas demandam dilação probatória, o que é vedado na via excepcional eleita.

A questão em discussão consiste em verificar se as alegações de iliquidez do título executivo, necessidade de medições técnicas e discussão do cronograma físico-financeiro poderiam ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de produção de provas. No caso, a análise das alegações das agravantes exige dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800726-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

AGRAVANTE: AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

AGRAVADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: BRAHIM BITAR DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA, na qualidade de terceiros juridicamente interessados, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0609695-73.2016.8.14.0301, movida por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelas agravantes, sob o fundamento de que as matérias suscitadas não poderiam ser examinadas nessa via, uma vez que demandariam dilação probatória, procedimento vedado na exceção de pré-executividade.

Inconformadas, as agravantes alegam, em síntese, que o título executivo extrajudicial carece dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, argumentando que o crédito exequendo não é líquido, pois sua apuração depende de medições e prova pericial. Sustentam, ainda, que há controvérsia quanto ao cronograma físico-financeiro das obras e possível inadimplemento anterior da exequente, o que configuraria exceção do contrato não cumprido.

No curso do recurso, pleitearam efeito suspensivo, o qual foi indeferido, sob o argumento de que as questões levantadas exigiriam exame aprofundado de fatos controvertidos, o que é incompatível com a via eleita.

Posteriormente, as agravantes interpuseram agravo interno, reiterando que os contratos executados não possuem força executiva, pois não foram assinados por duas testemunhas, o que, segundo alegam, violaria os requisitos para a constituição de um título executivo extrajudicial. Alegam, ainda, que os bens oferecidos em caução pela agravada não garantem a recomposição financeira das sociedades de propósito específico envolvidas no empreendimento.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a decisão deve ser mantida, argumentando que a discussão sobre a exigibilidade do crédito deve ocorrer por meio de ação de conhecimento, e não em sede de exceção de pré-executividade. Além disso, assevera que as agravantes não demonstraram a suposta desvalorização dos bens dados em garantia.

Os autos foram incluídos em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, destaco que a questão central do recurso à apreciação nesta Instância Julgadora, reside na suposta invalidez do título executivo, diante da inexistência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Após detida análise dos fatos atinentes ao presente caso, observando os parâmetros legais bem como a jurisprudência pátria, verifico que as razões das agravantes não merecem prosperar, conforme elucidado a seguir.

À priori, verifica-se que as matérias levantadas pelas agravantes envolvem questões de defesa que demandam dilação probatória e não podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade, uma vez que trata-se de incidente em processo de execução, de âmbito cognitivo estreito, é um meio de defesa restrito, destinado a discutir questões de ordem pública, que não demandem dilação probatória, ou seja, que possam ser verificadas de plano. No presente caso, as agravantes levantam diversas questões que dependem de produção de provas, inclusive tais fatos são incontroversos e levantados pelas próprias recorrentes quando afirmam que os contratos seriam complexos e seria imprescindível uma ampla discussão probatória para se constatar a validez destes enquanto título executivo.

Nesse mérito, necessário trazer à baila desta análise recursal que já existe precedente e entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça quanto a vedação de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2.
O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda
; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço;
o inadimplemento de obrigações essenciais
; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.960.444 - SP (2021/0295868-1), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 31/08/2022).

Portanto a partir dos argumentos apresentados pelas recorrentes fica evidente que as questões suscitadas demandam a produção de provas quanto aos fatos incontroversos levantados pelas agravantes, como se vê a seguir:

Ora, no que concerne à suposta exceção do contrato não cumprido, as agravantes alegam que a exequente, ora agravada, não cumpriu suas obrigações contratuais, o que, segundo elas, justificaria a suspensão do pagamento das taxas de administração, no entanto não apresentam provas suficientes para que essa alegação possa ser analisada sem a necessidade de instrução probatória, vez que depende de prova do inadimplemento contratual da exequente, o que não pode ser resolvido em sede de exceção de pré-executividade.

Para mais, quanto à remuneração dependente de medições, afirmam que a remuneração da exequente está condicionada à realização de medições das obras, e que há controvérsias sobre essas medições, o que novamente exige a realização de perícia técnica para resolver a discussão sobre a adequação das medições e a correspondente remuneração.

Ademais, as agravantes apontam quanto à controvérsia sobre o cronograma físico-financeiro das obras, que houve desvios no referido cronograma, o que impactaria o valor devido, mais uma vez trata-se de questão que envolve análise detalhada do andamento das obras e dos pagamentos realizados, demandando, portanto, dilação probatória.

Nessa monta, claramente as alegações de defesa apresentadas pelas agravantes extrapolam o âmbito da exceção de pré-executividade, que se limita à análise de matérias que podem ser decididas sem necessidade de provas complexas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exceção de pré-executividade não é o meio adequado para discutir questões que demandem dilação probatória:

"A exceção de pré-executividade é cabível para arguir matérias de ordem pública, ou seja, matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória." (STJ, AgInt no AREsp 1210536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

Além disso, a alegação das agravantes de que os bens dados como garantia no feito não mais teriam capacidade de suportar eventuais prejuízos é desacompanhada de qualquer prova material da desvalorização, de modo que as agravantes poderiam ter apresentado documentos atestando a alegada desvalorização em sede de agravo interno, mas não o fizeram, conforme registrado nos autos.

Nesse ínterim, à luz do que aqui foi exposto, observou-se uma evidente coincidência das questões suscitadas na exceção de pré executividade e as matérias constantes nos de Embargos à Execução de número 0826906-02.2020.8.14.0301, ora sabe-se que os ritos são claramente e amplamente distintos e comportam, cada um, matérias próprias a serem abordadas, de modo que os embargos se caracterizam como a via adequada para discussão pretendida pelas agravantes, uma vez que admitem a dilação probatória necessária no presente caso em tela.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus moldes.

É O VOTO.

Belém, 22/04/2025